Tribunal: STF
Processo: RE 75485
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
PRAZO. CONTAGEM. ÚLTIMO DIA. PETIÇÃO RECURSAL APRESENTADA APÓS O
ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE NORMAL DO FORO. INTEMPESTIVIDADE.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO, MAS NÃO PROVIDO,
EIS QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO MELHOR INTERPETRA OS ARTIGOS 5 E 26 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.